Tribunal: TJDFT
Processo: 0708320-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708320-31.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIS RODRIGUES FERREIRA AGRAVADO: ASFALTO BRASILIA LTDA DESPACHO LUIS RODRIGUES FERREIRA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente nomina o seu apelo como agravo interno. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que, nas razões recursais, ataca os fundamentos do juízo de admissibilidade proferido e pede a revisão da decisão que inadmitiu o recurso especial, endereçando-o à Corte Superior. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo à análise. Repisa os fundamentos lançados no apelo constitucional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, nada a prover, tendo em vista que, publicado o juízo negativo de admissibilidade (ID . 21013218), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, incisos I e III, do Código de Processo Civil, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Por fim, defiro o pedido de ID 22226178, e determino que todas as publicações referentes à parte agravada sejam feitas em nome do advogado PEDRO HENRIQUE COSTÓDIO RODRIGUES, OAB/DF 35.228. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014